Tribunal: STF
Processo: RE 878313
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 58.334/2020 
DECISÃO
PROCESSO – BALIZAS SUBJETIVAS – APRESENTAÇÃO DE PEÇA POR TERCEIRO – DEVOLUÇÃO.
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    O extraordinário foi interposto contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou a exigibilidade da contribuição social geral prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001. Ressaltou haver o Supremo declarado constitucional o tributo na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.556, relator ministro Joaquim Barbosa. Concluiu não ser possível presumir a perda de finalidade da contribuição a justificar o afastamento da incidência.
    O Tribunal, em 4 de setembro de 2015, reconheceu a repercussão geral da controvérsia – Tema nº 846 – em acórdão assim ementado:
    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001 – FINALIDADE EXAURIDA – ARTIGOS 149 E 154, INCISO I, DA CARTA DE 1988 – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa a saber se, constatado o exaurimento do objetivo – custeio dos expurgos inflacionários das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – em razão do qual foi instituída a contribuição social versada no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, deve ser assentada a extinção do tributo ou admitida a perpetuação da cobrança ainda que o produto da arrecadação seja destinado a fim diverso do original 
    Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, mediante petição subscrita por advogada regularmente credenciada, busca seja este processo julgado em conjunto com as ações diretas de inconstitucionalidade nº 5.050, relator ministro Ricardo Lewandowski – na qual foi admitida como interessada e que, segundo alega, aborda a questão de forma mais abrangente, envolvendo a incompatibilidade da contribuição com o artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da Lei Maior, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001 –, 5.051 e 5.053, ambas da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso. Afirma haver risco de precedentes conflitantes a versarem a mesma questão jurídica.
    Em 3 de abril de 2019, Vossa Excelência indeferiu pedido de intervenção formulado pela requerente. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou ter sido o processo incluído no calendário de Julgamentos Virtuais do Pleno a serem realizados de 7 a 17 de agosto de 2020. 
    O processo é eletrônico e está concluso.
    2. Conforme noticiado, a requerente teve indeferido o pleito de admissão, como terceira interessada, no processo. 
     O fato de ser parte em outros processos não gera o direito, a terceiro estranho à relação processual, à protocolação de petição. 
    3. Devolvam a peça à requerente. 
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator